Tribunal: TJMT
Processo: 1040898-15.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040898-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA - CPF: 013.670.151-54 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMI
NISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

ASSISTENTE SOCIAL.
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO.
LEI FEDERAL 12.317/2010.

INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Redução
da jornada de
trabalho
do
Assistente
Social.
Munic
ípio
de Várzea Grande.

Os

servidores
da
Secretaria
Municipal de
Saúde
do
Município
de Várzea Grande
são

regidos
pela Lei
Complementar
Municipal
nº
3.507/2010, a qual define,
em

seu
art.
49, que a jornada de
trabalho
é de 40 horas e 30 horas
semanais
.

Trata
ndo
-se de
assistente
social,
embora
o art.
5º-A da Lei nº 8.662/1993 (
incluído
pela Lei nº 12.317/2010)
verse
sobre
a
redução
da jornada de
trabalho
para 30 horas
semanais

em

relação
a
esta

categoria
, a
referida

disposição
legal vincula
apenas

os

empregad
os

submetidos
à
Consolidação
das Leis
Trabalhistas
,
não
se
aplicando

ao
regime
jurídico

estatutário
(STJ//
AgInt
no
REsp
n. 1.624.980/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
17/5/2018,
DJe
de 25/5/2018;
AgInt
no
REsp
n. 1.635.628/MT,

relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
18/5/2017,
DJe
de 24/5/2017; e
AgRg

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.478.112/MT,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
7/6/2016,
DJe
de 16/6/2016). No
caso

concreto
,
embora
a

recorrente

tenha

sido

aprovada

em
concurso
público

cujo

edital
previa carga
horária
de 40 horas
semanais
para o cargo de
Assistente
Social,
constata
-se que a
referida

servidora

desempenha

suas

atividades
com jornada de
trabalho
de
30 horas
semanais
e
inexist
e

previsão
legal municipal
quanto
à
redução
de carga
horária

sem

redução
do
salário
.
Portanto
, é
legítima
a
redução

proporcional
da
remuneração

quando

há

redução
da jornada de
trabalho
,
sendo

indevida
a
pretensão
da
parte

reclamante

de passar
a
recebe
r
com base
na

tabela

salarial
de 40 horas,
quando

trabalha

apenas
30 horas (N.U 1041053-18.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/08/2025,
publicado
no DJE 08/08/2025 e N.U 1049725-86.2022.8.11
.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023).

2. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
deve
-se
observar
que
não

há

na

legislação
municipal,
dispositivo
que ve
rse
sobre

redução
de carga
horária

sem

redução
do
subsídio
. (...) o
entendimento
do Superior Tribunal de
Justiça é no
sentido
de que a Lei Federal 12.317/10, que versa
sobre
a
redução
da jornada de
trabalho
para 30 horas
semanais

aplicada
à
carreira
de
ass
istente
social, vincula
apenas

os

empregados

submetidos
à
Consolidação
das Leis
Trabalhistas
e
não

aos
regimes
jurídicos

estatutários
. (...) Como se
vê
, o
entendimento

jurisprudencial

firmado
é no
sentido
de
inaplicabilidade
da Lei 12.317/2010 à
Administra
ção
Pública, salvo
expressa

previsão
legal
na

legislação
interna do Ente
Federativo
.
". Dessa forma,
correta
a
conclusão
de que "
em
tendo
havido

redução
da carga
horária
, à nova
situação

deve
ser
aplicada

na

legislação
do Ente
Federativo
, de modo que, se
nã
o
se
pode
se
falar

em

direito
a
redução
de carga
horária

sem

redução
da
remuneração
, se
não

há

previsão
legal para tanto
na

legislação
municipal
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.

Sucumbência
.

Custas

processuais
e

honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súm
ula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1040898-15.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal
desde
07/03/2013, no cargo de
Profissional
de
Nível
Superior do SUS -
Assistente
Social; b)
prestou
concurso para jornada de 40 horas
semanais
; c) a L
ei Federal 12.317/2010
determina
que
assistentes

sociais

devem

trabalhar

somente
30 horas
semanais
; d)
houve

redução
da carga
horária
, mas
também

redução

salarial
, o que viola a
referida
lei.
Requereu
: a) a
readequação
do
pagamento
para a
tabela

salarial
d
e 40 horas; b) o
pagamento
dos
valores

retroativos
dos
últimos
5
anos

até

a

efetiva

implantação
do
direito
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos etc.,
Dispensado
o relatório, nos termos do art.
38 da Lei
nº
9099/95.
Fundamento
Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, razão pela qual a lide será julgada
na
forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação ajuizada por JAYNA LUZIA ARCANJO LIMA em desfavor do MUNICÍPIO DE
VÁRZEA GRANDE, objetivando a redução da jornada de trabalho de 40 (quarenta) para 30 (trinta) semanais, com o valor integral do subsídio, em razão de exercer a função de assistente social, lotada junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Citado, o requerido a
presentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A
autora prestou concurso público para o cargo de Profissional Nível Superior do Sus, estruturado pela Lei Complementar Municipal n.
3.507/2010 que define a carga horária para os servidores po
r ela regidos, como sendo de 30 ou 40 horas semanais, nos termos do seu art. 49. Já o Edital
do
certame para o qual
a
autora foi aprovada, conforme ela própria informa na inicial, previa a carga horária de 40h semanais para o cargo. No entanto,
a
autora in
forma que a carga horária foi alterada pela Administração em cumprimento aos termos da referida
norma
, porém com redução da remuneração, situação
esta
com a qual a Requerente discorda. Primeiramente, deve-se observar que não há
na
legislação municipal, dis
positivo que verse sobre redução de carga horária sem redução do subsídio. A celeuma estabelecida no caso, portanto, diz respeito a saber
se
a Lei 12.317/2010 se aplica no âmbito da Administração Pública, uma vez que
a
atuação do agente público e da Admini
stração dar-se-á exclusivamente se houver alguma previsão legal para tanto. Nesta perspectiva, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal 12.317/10, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semana
is aplicada à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas e não aos regimes jurídicos estatutários. A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.

ASSISTENTE SOCIAL
.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO
DO
ART.
5º-A DA LEI Nº 8.661/1993.

IMPOSSIBILIDADE.
REGRAS DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a
norma
inserta no art.
5º-A da Lei n. 8.662/1993, incluída pela Lei n. 12.317/2010, que versa sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação das Leis Trabalhistas - C
LT, não se aplicando ao regime jurídico estatutário. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1624980 SC 2016/0237294-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

25/05/2018)
PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
ASSISTENTE SOCIAL.
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO.
LEI 12.317⁄10.

INAPLICABILIDADE.
REGRAS APLIC
ADAS EXCLUSIVAMENTE AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte
na
sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da public
ação do provimento jurisdicional impugnado.
In
casu
, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual a
norma
do art. 5-A da Lei n. 8662⁄93, que trata da jornada de trabalho
de 30 horas semanais para os profissionais da área de assistência social, vincula apenas os empregados submetidos à Consolidação da Leis do Trabalho e não aos servidores vinculados a regimes estatutários.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argume
ntos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(
AgInt
no REsp 1635628⁄
MT ,
Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18⁄5⁄2017,
DJe
24⁄5⁄2017). Em consonância com o entendimento do colendo Super
ior Tribunal de Justiça é o do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in
verbis
: AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ASSISTENTE SOCIAL – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO –– LEI N. 12.317/2010
– INAPLICABILIDADE – SERVIDOR ESTATUTÁRIO – ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de interesse de agira, ante à ausência de pedido administrativo. 2. Exigir o prévio pedido
administrativo para fins de análise de redução de jornada é impedir o livre acesso à justiça, bem
como
ofensa ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. 3. Preliminar rejeitada. 4. Incabível
a
aplicação da redução da jornada de trabalho dos serv
idores púbicos que exercem o cargo de Assistente Sociais, prevista
na
Lei Federal nº 12.317/2010, em respeito à autonomia político-administrativa do ente federado ao dispor sobre o regime jurídico de seus servidores. 5. A Lei Federal
nº
12.317/10 é aplicad
a apenas e tão somente para os assistentes sociais que trabalhem e exercem a sua atividade no setor privado, ou seja, aos trabalhadores regidos pela CLT. 6. Ordem Denegada. (N.U 1006383-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA E
ROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)
A Turma Recursal Cível também teve oportunidade de se debruçar sobre o assunto, tendo seguido o mesmo entendimento (N.U 10497
25-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023,
Publicado
no DJE 29/03/2023).
Como se vê, o entendimento jurisprudencial firmado é no sentido de inaplicabilidade da Lei 12.317/2010 à Admi
nistração Pública, salvo expressa previsão legal
na
legislação interna do Ente Federativo. Portanto, em tendo havido redução da carga horária, à nova situação deve ser aplicada
na
legislação do Ente Federativo, de modo que, se não se pode se falar em
direi
to a redução de carga horária sem redução da remuneração, se não há previsão legal para tanto na legislação municipal. Dispositivo Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido.
Via de consequê
ncia, encerro a fase de conhecimento.
Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art.
11 da Lei
nº
12.153/09.

Sem
custas nem honorários, em conformidade com o art.
54 e art.

55, ambos da Lei n. 9.099/95.
À consideração ao Excelentíssim
o Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos Juíza Leiga Vistos etc., HOMOLOGO o projeto de sentença retro,
na
fo
rma do art.
40 da Lei 9.099/95 e art.

8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual
nº
270/2007.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/
MT, data registrada no sistema.
(
assinado
digitalmente)
HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a Lei 12.317/2010
determina
que
assistentes

sociais

têm

direito
a
trabalhar

s
omente
30 horas
semanais

sem

redução

salarial
; b)
em

caso
similar, a
procuradoria
do
município

deferiu

pedido
de
redução
de jornada
sem

redução

salarial
; c) a Lei Federal nº 8.662/93
regulamenta
a
profissão
de
Assistente
Social
em

todo

território

nacional

com
fundamento
no art. 5º, XIII da CF; d) a
União

tem

competência

privativa
para
legislar

sobre

organização
do
sistema

nacional
de
emprego
e
condições
para o
exercício
de
profissões
(art. 22, XVI, CF); e) o STF
já

decidiu
que norma
regulamentadora

editada

à luz da
competência

privativa

prevista
no art. 22, XVI da CF é
norma

geral

aplicável
a
todos

os

profissionais
da
área
, tanto no
setor
privado
quanto
no
público
; f) o TJMT
tem

entendido
que é
devida
a
redução
da jornada de
trabalho
da
assistente
social par
a 30 horas
semanais

sem

diminuição
da
remuneração
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025